Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Sem que haja indicativo seguro da existência e do valor do crédito que constitui objeto de demanda judicial ainda em tramitação (probabilidade do direito) e da precariedade patrimonial ou financeira da parte demandada (risco ao resultado útil do processo), não se legitima a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar para autorizar o Distrito Federal a suspender pagamento por serviços prestados a fim de assegurar futura e incerta compensação, presente o disposto nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil.
II. Agravo Interno desprovido.